Tribunal: TJDFT
Processo: 0705408-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INCIDÊNCIA DE TEMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). NÃO APLICÁVEL À HIPÓTESE. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CABIMENTO DO RECURSO. ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO POR SIMETRIA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). CORREÇÃO DE OFÍCIO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA CORRIGIDOS DE OFÍCIO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar (de ofício ou a requerimento) e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A norma processual deixa claro que os embargos de declaração não se destinam à obtenção de reexame da matéria analisada no julgado embargado. Sua finalidade é de aclarar ou integrar a decisão e não provocar nova manifestação de caráter substitutivo, modificativo ou infringente.
3. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023)
4. No caso, o acórdão embargado destacou expressamente que, embora não esteja padronizado no Sistema Único de Saúde - SUS, o medicamento em questão possui registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e consta na Relação de Medicamentos do Distrito Federal (REME-DF 2022), circunstância que afasta a aplicação do julgado repetitivo em questão, dada a padronização da medicação. Eventual questão referente a divisão do custo do medicamento entre os entes federados extrapola os limites da lide e deve ser aferida pela via administrativa.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ afasta a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários de sucumbência por aplicação simétrica do artigo 18 da Lei 7.345/1985, exceto nos casos em que o processo tenha sido ajuizado por associação ou fundação privada. Embora a matéria não seja compatível com nenhuma hipótese de cabimento dos embargos de declaração, a questão deve ser corrigida de ofício, por se relacionar à aplicação de norma de ordem pública.
6. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
7. Recurso conhecido e rejeitado. Honorários de sucumbência corrigidos de ofício.